Tribunal: TJDFT
Processo: 0035804-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO DAS CDAS. HONORÁRIOS.
1. “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” Tema Repetitivo 143 do STJ.
2. A previsão do art. 90, §4o do CPC trata de benefício para réu, objetivando o reconhecimento e cumprimento da integral da prestação pretendida, sendo inaplicável ao caso em que ocorreu a desistência da ação pelo autor.
3. Negou-se provimento ao apelo.